Tribunal: TJPA
Processo: 0818825-26.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818825-26.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA CRIMINAL DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818825-26.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001742-65.2014.8.14.0079

IMPETRANTE: DR. CLEOBER TADEU DE CAMPOS - OAB/PA n° 21122

PACIENTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 §2º, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0818825-26.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001742-65.2014.8.14.0079

IMPETRANTE: DR. CLEOBER TADEU DE CAMPOS - OAB/PA n° 21122

PACIENTE: BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BAGRE

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 121 §2º, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA
, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bagre.

De acordo com a impetração, o Paciente se encontrava em plena atividade laboral quando foi surpreendido com um mandado de prisão em seu desfavor, por ter supostamente infringido o artigo 121, §2º. I do CPB.

Aduz que o pedido de medida preventiva se baseia em uma desavença que o demandante e a vítima compartilhavam em detrimento de uma sociedade mal resolvida, assim, as testemunhas mencionadas no processo seguem as mesmas linhas de raciocínio, partindo da premissa que o coacto poderá ser o autor do homicídio, pois ele seria o único desafeto até então da vítima.

Alega que não há fundamentação idônea e nem estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Por essas razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregacionista e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 25/11/2022, por meio do Ofício nº 59/2022 – GAB (ID° 11960313).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Inicialmente, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que manteve a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa (ID 11960313):

“(...) Passo a me manifestar sobre o pleito hasteado pela Defesa quanto à revogação da prisão preventiva

- Com a consequente fixação de medidas cautelares diversas - de Benedito do Socorro Sagica Barbosa.

A prisão preventiva é medida de exceção que obriga todo cidadão a submeter-se a perdas e sacrifícios em decorrência de uma necessidade social que tem como finalidade a busca do bem comum.

Para a decretação da custódia cautelar, sob a égide dos princípios constitucionais do estado de inocência e da garantia de fundamentação das decisões judiciais – conforme a conjugação do art. 5º, LVII e LXI com o art. 93, IX, da CF/88 –, deve-se demonstrar, de forma evidente, a satisfação dos requisitos legais expostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Sob este aspecto, a Lei nº 12.403/2011 trouxe diversas alterações ao CPP, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva, bem como às medidas cautelares penais, ampliando o leque de possibilidades ofertadas ao juiz para garantir o bom andamento do feito criminal, expurgando do ordenamento jurídico a questão da bilateralidade das medidas cautelares que se restringiam à hipótese de o réu estar solto ou preso.

Desta forma, sendo a infração imputada punida com a pena de reclusão e superior a 4 (quatro) anos, desde que preenchidos os demais requisitos do art. 312 do CPP e não sendo proporcional a aplicação de medidas cautelares penais, poderá ser decretada/mantida a prisão preventiva.

Em progressão, verifico que os requisitos do fumus comissi delicti – que se desdobra na prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – e o periculum libertatis – que compreende a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal” – ainda estão presentes no caso em análise, motivo pelo qual reside a necessidade de manutenção da custódia cautelar do acusado. Ou seja, não houve alteração fático-jurídica suficientemente capaz de alterar os termos da decisão anteriormente proferida, a qual decretou a prisão preventiva de Benedito do Socorro Sagica Barbosa (ID. 27569848).

Em relação ao fumus comissi delicti, nota-se que os

depoimentos colhidos durante o Inquérito Policial são

uníssonos em indicar o réu como autor do crime (ID.

27569737 - Pág. 7; 27569737 - Pág. 12, 27569736 - Pág. 5; 27569736 - Pág. 9). Ademais, o Exame Necroscópico colacionado aos autos demonstra as lesões sofridas pela vítima e a consequente evolução ao óbito em razão dos golpes de facas perpetrados por Benedito (ID. 27569736 - Pág. 2-4). Tais informações emergem um conjunto robusto que indica, em juízo prelibatório, a presença de autoria e materialidade delitivas.

Por outro lado, o periculum libertatis emerge concretamente pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O réu agiu com o “animus necandi” de tirar a vida de Jerry Pinheiro Moraes, armando uma emboscada contra a vítima ao interceptar sua embarcação, desferindo contra Jerry diversos golpes de faca. Além disso, para consumar a empreitada delitiva, Benedito ainda teria atirado o corpo da vítima no rio.

Tal panorama revela um “modus operandi” mais gravoso que o normal e denota a periculosidade constante à liberdade do agente, fundamento suficiente para a decretação da custódia cautelar, conforme demonstrado nos fundamentos do Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 156.020/RS julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Ademais, registro que o réu, após a consumação do delito, empreendeu fuga e esteve foragido - mesmo com Mandado de Prisão expedido em seu desfavor (ID. 77805704 - Pág. 3) – por quase 5 (cinco) anos, inclusive em cidade diversa da qual teria ocorrido a prática delitiva, situação que ostenta a presunção de risco à aplicação da lei penal e serve, também, como fundamento de manutenção da prisão preventiva, nos termos da jurisprudência uníssona do STJ materializada por ocasião do julgamento de Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 148.983/AL.

Uma vez que o Código de Processo Penal se refere à aplicação

da lei penal, resta claro que a segregação cautelar tem por objetivo não apenas garantir que a persecução penal tenha seu caminho procedimental assegurado, porém, de igual forma, que as penas de eventual sentença condenatória sejam efetivamente aplicáveis ao suposto transgressor da lei, conforme decidiu o STJ no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 106.926/PB.

Desta forma, realizando o cotejo da necessidade da medida

para se ver assegurada a ordem pública e a lei penal (art. 282, I, CPP); bem como a sua adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado (art. 282, II, CPP); e a impossibilidade da substituição da medida eventualmente aplicada por outra medida cautelar de menor onerosidade (art. 282, §6º), observo que nenhuma das medidas seria suficiente para garantir os fins almejados.

Portanto, nos moldes do art. 282, § 6º, do CPP – o qual determina que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319) –, não vislumbro alternativa distinta da prisão preventiva, ao menos na presente fase da persecução penal, sob pena de relegar a ordem pública e a aplicação da lei penal à ameaça exposta pelo estado de liberdade do acusado. Por fim, lastreado na inteligência da Súmula nº 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, saliento que “[a]s condições pessoais do custodiado não são determinantes para a concessão de liberdade, mormente quando estiverem presentes os requisitos que ensejam a prisão preventiva”.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, do Código de Processo Penal, em harmonia com o parecer ministerial,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE BENEDITO DO SOCORRO SAGICA BARBOSA, vulgo "BAIER", pois subsistentes seus requisitos.
(...)”

Portanto, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em fundamentação inidônea e ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ante ao exposto conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
v
oto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023